Tribunal: TJMT
Processo: 1021983-55.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021983-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), LINAYARA DA SILVA - CPF: 051.807.181-20 (PACIENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (INTERESSADO), LUCAS ALEXSSANDER OLIVEIRA MIRANDA (VÍTIMA), ADILSON PROTAZIO FELIZARTI FAGUNDES (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – PACIENTE CONDENADA NO PRIMEIRO JÚRI – JULGAMENTO ANULADO E PRISÃO REVOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BENEFICIÁRIA QUE PERMANECEU EM LIBERDADE – REALIZAÇÃO DO SEGUNDO JÚRI – CONDENAÇÃO – ARTIGO 121, § 2°, I E IV, POR DUAS VEZES, NOS TERMOS DO ART. 70 ‘CAPUT’ C/C. ART. 29 TODOS DO CP – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO APROPRIADO CONFORME ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS AUTOS [ID. 182638693] – BENEFICIÁRIA EM LIBERDADE –

COMPARECIMENTO PESSOAL A SESSÃO PLENÁRIA – EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 492, I, "E", DO CPP
– INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –

LIMINAR RATIFICADA –

ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO.

O entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, inciso I, Código de Processo Penal, em benefício da paciente LINAYARA DA SILVA, qualificada, que nos autos da ação penal nº 0006142-49.2017.8.11.0064, (Cód.656760), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que a Paciente foi condenada no artigo 121, § 2°, I e IV, por duas vezes, nos termos do art. 70 ‘caput’ c/c. art. 29 todos do Código Penal, contra as vítimas de Adilson Protázio Felizarti Fagundes e Lucas Alexssander Oliveira Miranda, respectivamente.

Informa, que a paciente estava em liberdade e compareceu presencialmente ao tribunal do júri, oportunidade em que foi decretada a sua prisão ao final da sessão [14.09.23]. Argumenta, que não foi concedida a beneficiária o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta as teses de: 1) nulidade por cerceamento de defesa no tribunal do júri, 2) prisão automática pela execução imediata da pena, 3) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão e 4) predicados pessoais da beneficiária.

Da cronologia dos autos, informa que a denúncia foi oferecida em 11.01.2019, com a paciente pronunciada 28.11.2019, sendo realizado a primeira sessão do tribunal do júri no dia 21.06.2021, sendo que, após deliberação do Conselho de Sentença, a paciente [Linayara] foi condenada a pena de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (Id.182638689)

Sobreleva, que após os recursos defensivos o Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 2037713/MT, cassou a sentença condenatória e determinou que a paciente fosse submetida a um novo julgamento. (ID. 18263869)

Ressalta, que: “
(...)na sequência, em 08.12.2022, o próprio STJ revogou a prisão processual da paciente Linayara, conforme decisão contida no doc. 06. No dia 14/09/2023, a Paciente foi submetida a um novo júri e fora condenada a uma pena de 34 anos e 08 meses (doc. 01). Na mesma decisão, houve a decretação da prisão da paciente, com fundamento, em resumo, no artigo 492, I, “e”, CPP”
(Sic.). (ID. 182638692)

Questiona a defesa, preliminarmente, a ocorrência de nulidade absoluta da sessão plenária do júri, pois, na ocasião a paciente: “(...)
consignou expressamente e, em um efetivo exercício da autodefesa, que iria responder somente as perguntas do Ministério Público, da Defesa e dos Jurados, sendo que iria ficar em silêncio em relação às perguntas do Juiz-presidente
”(Sic.)

Contudo, o aspecto do exercício do direito ao silêncio parcial da paciente foi indeferido, sendo decretado o encerramento do interrogatório da mesma na sessão plenária do júri.

Informa ainda, que ao final foi decretada a prisão em seu desfavor somente em virtude da incidência do art. 492, inc. I, letra “e” do CPP, não sendo concedido à paciente o direito de recorrer em liberdade restando caracterizado, portanto, a execução provisória da pena.

Predicados pessoais da beneficiária calcados na primariedade, residência fixa (ID.182638696), emprego lícito de diarista, assim como, possui uma filha de 13 anos de idade (ID.182638695) que depende financeiramente de seus cuidados.

Pede a decretação da nulidade da sessão do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do exercício do silêncio parcial da beneficiária e a revogação da prisão da paciente pelas razões acima expostas em sede de liminar, inclusive, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor e também, por ausência de contemporaneidade do decreto e predicados pessoais da beneficiária. Juntou documento (ID.182638682 a 182638696).

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (ID. 183419192) as quais prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 184495174).

A liminar foi deferida para revogar

a prisão automática da paciente (ID. 185297681).

Nesta instância, a d. Representante da Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela pela concessão da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 186251662)

“Dessa forma, é possível aferir, neste caso específico, a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser confirmada a liminar concedida à paciente. Com essas considerações, o parecer é pela concessão da ordem impetrada, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida, para, então, ser revogada a custódia cautelar do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de LINAYARA DA SILVA, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

Assim, a fim de evitar desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar,
in verbis
:

(ID. 185297681)

“V I S T O S,

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, inciso I, Código de Processo Penal, em benefício da paciente LINAYARA DA SILVA, qualificada, que nos autos da ação penal nº 0006142-49.2017.8.11.0064, (Cód.656760), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que a Paciente foi condenada no artigo 121, § 2°, I e IV, por duas vezes, nos termos do art. 70 ‘caput’ c/c. art. 29 todos do Código Penal, contra as vítimas de Adilson Protázio Felizarti Fagundes e Lucas Alexssander Oliveira Miranda, respectivamente.

Informa, que a paciente estava em liberdade e compareceu presencialmente ao tribunal do júri, oportunidade em que foi decretada a sua prisão ao final da sessão [14.09.23]. Argumenta, que não foi concedida a beneficiária o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta as teses de: 1) nulidade por cerceamento de defesa no tribunal do júri, 2) prisão automática pela execução imediata da pena, 3) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão e 4) predicados pessoais da beneficiária.

Da cronologia dos autos, informa que a denúncia foi oferecida em 11.01.2019, com a paciente pronunciada 28.11.2019, sendo realizado a primeira sessão do tribunal do júri no dia 21.06.2021, sendo que, após deliberação do Conselho de Sentença, a paciente [Linayara] foi condenada a pena de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (Id.182638689)

Sobreleva, que após os recursos defensivos o Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 2037713/MT, cassou a sentença condenatória e determinou que a paciente fosse submetida a um novo julgamento. (ID. 18263869)

Ressalta, que: “
(...)na sequência, em 08.12.2022, o próprio STJ revogou a prisão processual da paciente Linayara, conforme decisão contida no doc. 06. No dia 14/09/2023, a Paciente foi submetida a um novo júri e fora condenada a uma pena de 34 anos e 08 meses (doc. 01). Na mesma decisão, houve a decretação da prisão da paciente, com fundamento, em resumo, no artigo 492, I, “e”, CPP”
(Sic.). (ID. 182638692)

Questiona a defesa, preliminarmente, a ocorrência de nulidade absoluta da sessão plenária do júri, pois, na ocasião a paciente: “(...)
consignou expressamente e, em um efetivo exercício da autodefesa, que iria responder somente as perguntas do Ministério Público, da Defesa e dos Jurados, sendo que iria ficar em silêncio em relação às perguntas do Juiz-presidente
”(Sic.)

Contudo, o aspecto do exercício do direito ao silêncio parcial da paciente foi indeferido, sendo decretado o encerramento do interrogatório da mesma na sessão plenária do júri.

Informa ainda, que ao final foi decretada a prisão em seu desfavor somente em virtude da incidência do art. 492, inc. I, letra “e” do CPP, não sendo concedido à paciente o direito de recorrer em liberdade restando caracterizado, portanto, a execução provisória da pena.

Predicados pessoais da beneficiária calcados na primariedade, residência fixa (ID.182638696), emprego lícito de diarista, assim como, possui uma filha de 13 anos de idade (ID.182638695) que depende financeiramente de seus cuidados.

Requer a decretação da nulidade da sessão do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do exercício do silêncio parcial da beneficiária e a revogação da prisão da paciente pelas razões acima expostas em sede de liminar, inclusive, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor e também, por ausência de contemporaneidade do decreto e predicados pessoais da beneficiária. Juntou documento (ID.182638682 a 182638696).

É o relatório.

D E C I D O.

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de LINAYARA DA SILVA, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ab initio
, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Pois bem. Quanto a nulidade da sessão do tribunal do júri por cerceamento de defesa pretextado, não conheço da presente impetração no ponto, tendo em vista a interposição de recurso de apelação conforme consta da ata da sessão de julgamento encartado no ID. 182638693 dos autos (fl. 15/22).

Avançando no tema, acerca do aspecto da prisão automática pela execução imediata das sentenças do tribunal do júri, registro que o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, com relevância jurídica indireta, auxiliadora da interpretação e integração do texto traz como vetores a proteção ao exercício dos direitos sociais e individuais e a
liberdade
, dentre outros, confirmada em diversas normas da lei maior [art. 5º, ‘
caput’
da Constituição Federal de 1988] e ainda do próprio texto acerca da garantia da presunção de não culpabilidade expressamente consagrada sob a fórmula de que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
” [CF, art. 5.°, LVII].

Nesta linha intelectiva, não desconheço que se debate no Supremo Tribunal Federal a possibilidade da imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, pela soberania dos veredictos do tribunal do júri,
ex vi
do RE nº.1.235.340/SC, rel. Min Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida [tema 1.068], consoante legislação correlata [art. 492, I, “e” do Código de Processo Penal]. Contudo, ainda que não tenha uma posição definitiva, certo é que a execução imediata ou provisória afronta o princípio constitucional da presunção de inocência,
se não for baseada em decreto de prisão preventiva
devidamente fundamentada, de acordo com os seus requisitos – o que não é o caso, pois, a autoridade judiciária procedeu a fundamentação da medida por força de lei – principalmente, se considerar que a paciente permaneceu por mais de cinco anos em liberdade, atendendo aos chamados do Poder Judiciário.

Com efeito, ressalto que a soberania das decisões do tribunal do júri não possui caráter absoluto, tanto o é, que se sujeitam a revisão criminal.

Assim, tenho que os fundamentos apresentados e a reflexão posta pelo Excelentíssimo Magistrado são consideráveis, porém, o entendimento mais equalizado sob o ponto de vista constitucional é o de que não se admite a execução imediata de condenação conforme a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em relação à questão da
execução imediata ou provisória
, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o
entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte
segue a diretriz jurisprudencial de que
não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri
, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019). (...) Contudo, o posicionamento da impossibilidade de execução automática decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada, como ocorreu na presente hipótese. (...) (AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe de 16/6/2023
).(Negritou-se)

Desta feita, sendo este caso excepcional, que demanda tratamento diferenciado, a concessão da ordem se torna a medida escorreita. Portanto, conheço em parte da impetração e nesta extensão,
DEFIRO A LIMINAR
para revogar

imediatamente a prisão automática da paciente, colocando-a em liberdade,

salvo se por outro motivo estiver presa
,

expedindo-se o juízo singular o alvará de soltura.

Considerando as informações prestadas nos autos, ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça - PGJ.

Comunicações e providências.”

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais evidenciadas
ratifico a liminar
(ID.185297681) para,
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, a paciente LINAYARA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023